Tribunal: TJSP
Processo: 1018727-18.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Próteses de silicone. Defeito reconhecido, iniciado recall. Necessidade de explante. Perícia. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Insurgência da demandada Inadmissibilidade. Incontroverso o recall dos produtos. Indenização por danos materiais que se mostra devida. Danos morais, todavia, não vislumbrados. Sentença

Ementa:
Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Próteses de silicone. Defeito reconhecido, iniciado recall. Necessidade de explante. Perícia. Sentença que julgou o pedido inicial procedente. Insurgência da demandada Inadmissibilidade. Incontroverso o recall dos produtos. Indenização por danos materiais que se mostra devida. Danos morais, todavia, não vislumbrados. Sentença reformada neste ponto. Sucumbência recíproca reconhecida.

Recurso provido em parte.